Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE (EXTINTA). ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REITERAÇÃO DA COBRANÇA. DANO MORAL. TEMA 1.264/STJ INAPLICÁVEL AO CASO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que reformou a sentença para dar procedência ao pedido de reparação moral, condenando a ré a pagar R$ 1.500,00 à parte autora. Na peça recursal, reitera a ré a necessidade de suspensão da tramitação processual em razão de determinação neste teor contida na análise do RE no 2.092.190-SP, afetado ao Tema Repetitivo 1.264/STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Restou destacado no item 4 do acórdão embargado que o objeto da presente demanda restringe-se à análise da (in)ocorrência de dano moral em razão da reiteração de cobrança de débitos reconhecidos em acordo celebrado entre as partes como inexigíveis e homologado judicialmente. Indeferido o efeito suspensivo’.
5. Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator do RE no 2.092.190-SP (Tema 1264/STJ) decidiu pela: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. A questão submetida a julgamento impõe definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.
6. Em que pese no presente caso verificar-se a inscrição do nome do autor no Serasa Limpa nome em razão da pendência de R$ 54,00 relativa ao contrato no 162401024, constata-se que referida dívida foi objeto de acordo celebrado entre as partes nos autos 0719996-59.2023.8.07.0003 (3o Juizado Especial de Ceilândia/DF) e homologado judicialmente.
7. Neste cenário, percebe-se não tratar a inscrição em epígrafe de dívida prescrita, mas de dívida extinta/inexistente em razão de acordo celebrado entre as partes. Observa-se que a origem da dívida data de abril/2023 (ID 61580724 (pág. 3), não alcançada pelo instituto da prescrição.
8. Por derradeiro, não se tratando de hipótese de aclaratórios manifestamente protelatórios, restando sanada a obscuridade caracterizada, inaplicável a multa prevista no § 2o do art. 1026 do CPC.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADO.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.